Tribunal: STF
Processo: HC 264481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.674.964/BA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 317, § 1º c/c 30, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal e art. 1º da Lei nº 9.613/98, em concurso material.



    Neste writ, a defesa sustenta ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal e a imprestabilidade dos dados bancários colacionados no Procedimento de Investigação Criminal nº 003.9.39487/2020.



    Requer-se, ao final:



    “seja absolvido o Promotor de Justiça E.J.Y.P. da formulada na portaria exordial. Sugere-se, ainda, seja informada a Corregedoria Nacional e a Procuradoria-Geral de Justiça da conclusão do presente.



     Ex positis, tendo em vista todos os elementos aqui trazidos e demonstrado à saciedade que a hipótese vertente se coaduna com os precedentes citados, requerem os impetrantes seja concedida a medida liminar para se determinar única e exclusivamente a suspensão do processo nº 8006007-85.2022.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, até ulterior manifestação dessa Excelsa Corte. 



    Após prestadas as devidas informações e ouvida a Procuradoria-Geral da República, aguardam os impetrantes seja concedida a presente ordem para se decretar a extinção da ação penal nº 8006007-85.2022.8.05.0000 pela absoluta ausência de justa causa e pela imprestabilidade dos dados bancários colacionados no Procedimento de Investigação Criminal nº 003.9.39487/2020.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. 



    2. A parte agravante alega nulidade do Procedimento de Investigação Criminal por ausência de supervisão judicial e ilicitude da prova decorrente de novo interrogatório da corré, mencionando genericamente os arts. 254, I, e 157 do CPP. 



    3. A parte agravante sustenta a inexistência de justa causa para a acusação pelo crime de lavagem de dinheiro, argumentando que o recebimento de vantagem indevida é mero exaurimento do crime de corrupção passiva. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser utilizado para análise de matéria constitucional e se a parte agravante indicou adequadamente os dispositivos legais supostamente violados.



     5. A questão também envolve a análise da justa causa para a acusação de lavagem de dinheiro, considerando a alegação de consunção com o crime de corrupção passiva. 



    III. Razões de decidir 



    6. O recurso especial não é via adequada para análise de matéria constitucional, sendo competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 



    7. A parte agravante não indicou de forma clara e precisa os dispositivos legais supostamente violados, incorrendo em deficiência na fundamentação do recurso especial. 



    8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando manifesta a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso presente. 



    9. A análise de consunção entre os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro demanda exame aprofundado do conjunto probatório, inviável nesta fase processual.



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental desprovido.



     Tese de julgamento: 



    "1. O recurso especial não é via adequada para análise de matéria constitucional. 



    2. A indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente violados é imprescindível para a admissibilidade do recurso especial. 



    3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando manifesta a ausência de justa causa."  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela licitude de procedimento investigatório e pela suficiência de provas, a demonstrar a justa causa para o prosseguimento da ação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente